Tribunal: TJBA
Processo: 0500636-37.2016.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0500636-37.2016.8.05.0064 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ESTADO VÁLIDA VIA PJE. FINALIDADE PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou extinto o feito executivo fiscal por abandono da causa. A embargante alega, em síntese, omissão do julgado quanto à aplicação do art. 40 da LEF e à ausência de intimação pessoal válida, além de contradição na valoração da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 40 da LEF; (ii) examinar se houve omissão ou contradição quanto à validade da intimação pessoal por meio do sistema PJe; (iii) analisar se os embargos configuram hipótese de reexame da causa, vedada em sede de embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não há omissão quanto à aplicação do art. 40 da LEF, pois o acórdão expressamente afastou sua incidência, por se tratar de extinção decorrente de abandono do feito e não de ausência de bens penhoráveis ou de localização do devedor. A alegação de ausência de intimação pessoal válida não se sustenta, pois consta dos autos certidão da serventia judicial informando a intimação por meio do sistema PJe, com ciência registrada em 27/06/2023 pelo representante do Município regularmente cadastrado. Não se verifica contradição interna no julgado, pois os fundamentos e o dispositivo são compatíveis entre si. A divergência da parte quanto à premissa fática adotada pelo colegiado não configura contradição no sentido técnico-jurídico exigido pelo art. 1.022 do CPC. A real intenção da parte embargante é o reexame da causa, pretensão incompatível com a natureza do recurso de embargos declaratórios, o que revela caráter protelatório. A matéria debatida foi amplamente enfrentada no acórdão, sendo desnecessária nova manifestação para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Omissão relevante para fins do art. 1.022, II, do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido, e não sobre todos os argumentos das partes. A intimação pessoal por meio eletrônico, com registro de ciência no sistema PJe, é válida e suficiente para caracterizar a inércia da parte. Não configura contradição a discordância da parte com a valoração das provas feita pelo colegiado. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sob pena de configurar uso protelatório do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; LEF, art. 40. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto, apenas menção genérica à jurisprudência dominante quanto à natureza e limites dos embargos de declaração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0500636-37.2016.8.05.0064, que tem como embargante e embargado, ESTADO DA BAHIA e COMERCIAL DE ALIMENTOS BA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA